Tribunal: STF
Processo: RMS 24237
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE
TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO (TSE) - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO
MONOCRÁTICA - RECURSO DE AGRAVO ("AGRAVO REGIMENTAL"), QUE, EMBORA
CABÍVEL, DEIXOU DE SER INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE - RECURSO
ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
- Para instaurar-se a competência recursal ordinária do
Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, II, "a"), impõe-se que a
decisão denegatória do mandado de segurança resulte de julgamento
colegiado, proferido, em sede originária, por Tribunal Superior
da União (TSE, STM, TST e STJ).
Tratando-se de decisão monocrática, emanada de Relator
da causa mandamental, torna-se indispensável - para que se
viabilize a interposição do recurso ordinário para a Suprema
Corte - que esse ato decisório tenha sido previamente submetido,
mediante interposição do recurso de agravo ("agravo regimental"),
à apreciação de órgão colegiado competente do Tribunal Superior
da União. Precedente.